Tribunal: TJMT
Processo: 1037942-06.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037942-06.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA - CPF: 039.538.441-99 (EMBARGANTE), THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), KARINA AYRES SILVA MOURA - CPF: 048.714.261-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das publicações sobre nomeações tornadas sem efeito e dos argumentos apresentados pela parte embargante; (ii) se há contradição entre os fundamentos do julgado e as disposições editalícias; e (iii) se existe erro material na certidão de julgamento a ser sanado.

III. Razões de decidir:

3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos utilizados pela parte, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão central de forma fundamentada, conhecendo os documentos indicados pela parte embargante e conferindo-lhes a qualificação jurídica adequada, concluindo que o ato administrativo de tornar sem efeito a nomeação não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação do candidato do cadastro de reserva.

5. A distinção estabelecida entre o ato de tornar sem efeito a nomeação e a desistência expressa constitui diferenciação entre institutos jurídicos diversos, e não contradição interna do julgado.

6. O critério para afastar a preterição foi expressamente indicado mediante aplicação do Tema n. 784 do Supremo Tribunal Federal, que atribui ao candidato o ônus de demonstrar cabalmente a preterição arbitrária.

7. Os embargos de declaração não se prestam à revisão da interpretação jurídica adotada, tendo por finalidade exclusiva o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

8. Constata-se erro material no registro da proclamação do resultado do julgamento, que consignou equivocadamente que foi negado provimento ao recurso, quando, na realidade, deu-se provimento a ele.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar erro material.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. O erro material na certidão de julgamento, quando não altera os fundamentos nem o resultado da decisão, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. 3. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos

relevantes

citados:

CPC,

art. 1.022.

Jurisprudência

relevante

citada:
STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ, REsp 2.109.464/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1º.12.2025; TJMT, apelação 1007538-82.2021.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para reformar a sentença e denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão embargado não analisou as publicações oficiais sobre nomeações tornadas sem efeito; não enfrentou o art. 13 da Lei n. 8.112/1990 e os precedentes apresentados; não indicou o critério para afastar a preterição; contradiz o edital do concurso; e contém erro material na certidão de julgamento.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais que menciona.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 337571395, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para reformar a sentença e denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária.

De início, verifica-se que há erro material no registro da proclamação do resultado do julgamento, uma vez que constou “
a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo [...], por unanimidade, desproveu o recurso
” (Id. 330802862 – Pág. 1), quando o correto é que esta c. Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária.

Não obstante a existência de erro material, a sua correção não altera os fundamentos do v. acórdão embargado, tampouco o resultado do julgamento.

Esclarecida essa questão, passo ao exame dos demais vícios suscitados.

Como é cediço, a omissão sanável por embargos de declaração configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes.

Todavia, é assente na jurisprudência que “
o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos utilizados pela parte
” (STJ, REsp 2.109.464/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º.12.2025, publicado no DJEN em 9.12.2025), bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso, a tese central da demanda consistia em definir se o ato administrativo de tornar sem efeito nomeações de candidatos que não compareceram à posse gera direito subjetivo ao candidato classificado no cadastro de reserva.

Sobre tal questão, o v. acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada, assentando posição clara ao afirmar:

“
No caso, a suposta vacância decorrente do ato que tornou sem efeito nomeações de candidatos mais bem classificados que o apelado (Id. 321608380 – Págs. 19/28) não promove automaticamente o candidato do cadastro de reserva para uma posição dentro do número de vagas originalmente ofertadas
.” (Id. 330802862 – pág. 5).

Extrai-se do trecho transcrito que esta c. Câmara conheceu os documentos indicados pelo embargante — as publicações sobre nomeações tornadas sem efeito — e conferiu-lhes a qualificação jurídica que entendeu adequada, concluindo que tais atos administrativos não geram, por si sós, direito subjetivo à nomeação.

Ademais, o v. acórdão estabeleceu distinção fundamental entre o ato de tornar sem efeito a nomeação e a desistência expressa, citando precedente desta e. Corte: “
o fato de o candidato mais bem classificado não tomar posse, não significa que este, efetivamente, desistiu do cargo público ao qual fora nomeado, posto que não se sabe ao certo, se o mesmo tomou conhecimento de tal nomeação. Para que a desistência tenha a aptidão de gerar direito de outros candidatos galgarem posições na fila da ordem classificatória do concurso, necessário que tal desistência seja expressa. Dito de outro modo, o não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, per si, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.
” (Excerto do voto condutor: TJ-MT, apelação 1007538-82.2021.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.6.2023).

Essa fundamentação distingue, de um lado, a consequência administrativa de tornar sem efeito o ato de provimento e, de outro, a desistência expressa que seria necessária para fazer surgir direito subjetivo ao candidato subsequente.

Quanto ao critério utilizado para afastar a preterição, o v. acórdão embargado foi igualmente claro ao aplicar o Tema n. 784 do c. Supremo Tribunal Federal, que atribui ao candidato o ônus de demonstrar cabalmente a preterição arbitrária, conforme consignado no voto condutor: “
não há direito líquido e certo a ser amparado no mandamus, uma vez que não restou demonstrada a existência de preterição ou de prova do surgimento de vagas que alcançassem a ordem de classificação do apelado.
” (Id. 330802862 – pág. 5).

No tocante à alegação de que o v. acórdão contradiz as disposições do edital do certame, especialmente o subitem 16.9, que prevê que o candidato que não tomar posse no prazo terá o ato de provimento tornado sem efeito, cabe registrar que o
decisum
não negou que o edital preveja a consequência de tornar sem efeito o ato de provimento em caso de não comparecimento à posse.

De fato, o que esta c. Câmara consignou foi que tal consequência administrativa não equivale, para fins de remanejamento na ordem classificatória, à desistência expressa necessária para fazer surgir direito subjetivo ao candidato subsequente. Trata-se de distinção entre institutos jurídicos diversos, e não de contradição interna do julgado.

Enfim, a pretensão do embargante, em verdade, é obter a revisão da interpretação jurídica adotada, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
,
apenas para sanar o erro material constante do registro da proclamação do resultado do julgamento para constar o seguinte: “
a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, [...], por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”, mantendo-se, no mais, o v. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026